Tribunal: TJSP
Processo: 1042986-12.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA